Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-71.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA PROVA. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 (CINCO) ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a inexistência do débito relacionado ao contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Nas razões recursais, sustenta a regularidade da cobrança do débito referente ao contrato firmado entre as partes e ausência e comprovação do adimplemento da dívida.

3. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.

4. O artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

5. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).

6. Decorrência disso é que não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso concreto.

7. À vista desses esclarecimentos, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, a parte ré, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8. Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do afirmado na inicial, o contrato de financiamento (ID 45852793) foi firmado entre o autor e a Aymoré Financiamento (ABN AMRO REAL S/A), em 05/03/2008. Do mesmo modo, o autor afirma que entregou o veículo em junho/2008, o que evidencia que pagou, no máximo 3 das 48 parcelas do contrato, e não 4 anos como narrado na inicial.

9. Verifica-se, outrossim, que o documento ID 45852770, indicado pelo autor como comprovante de entrega do veículo, em verdade, se refere às informações constantes no Sistema Nacional de Gravames acerca de contrato firmado e novembro/2005, entre o Banco ABN AMRO Real S/A e Raimundo A. Silva.

10. Conclui-se, portanto, que o autor não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que lhe incumbia, no sentido de demonstrar os fatos constitutivos do direito pleiteado (art. 373, I, do CPC), visto que (i) não apresentou os comprovantes ou qualquer elemento de prova do efetivo pagamento das parcelas do financiamento, bem como (ii) deixou de comprovar que entregou amigavelmente o veículo objeto do contrato à instituição financeira.

11. Certo é que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o reconhecimento do adimplemento da dívida e, consequentemente, o acolhimento da pretensão de declaração de inexistência do débito.

12. Por outro lado, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos, na forma do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, pois se trata de pretensão de cobrança de dívida líquida decorrente de instrumento particular.

13. Nessa linha, considerando que a última prestação da dívida teve vencimento em março/2012 (ID 45852793), certo é que, em 15/08/2022 (ID 45852768), data de vencimento do boleto de cobrança, a pretensão de cobrança judicial já estava prescrita.

14. A prescrição obsta “a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural”. (Acórdão 1675488, 07172150720228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

15. Desse modo, a despeito de inviável a declaração de inexistência do débito, a pretensão se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil), não podendo o credor exigir o crédito, ou seja, sujeitar o devedor à obrigação[1].

16. Sobre o assunto, o STJ já decidiu que: “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.” (REsp 1.694.322/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

17. Nesse quadro, à míngua de verossimilhança nas alegações de fato formuladas pelo autor e ante a falta de demonstração do fato constitutivo do seu direito, a reforma da sentença, tão somente, para declarar a inexigibilidade da dívida em razão da prescrição, é medida que se impõe

18. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.

19. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1407559, 07084485420218070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)